Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada a ocorrência de erro material acerca da manutenção da competência do juízo, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para que seja sanado o erro material apontado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Reconhecimento de erro material, sem efeitos infringentes.